Tribunal: STF
Processo: Rcl 10092
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTRATO ENTRE O PODER PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE. FRAUDE À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AVENÇA. AFRONTA À ADI 3395. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não há estrita aderência entre o objeto da ADI 3395, em que esta Corte decidiu questão referente à competência da Justiça Comum para julgamento de causas entre a Administração Pública e seus servidores ou empregados submetidos a vínculo jurídico-administrativo, e ação civil pública ajuizada para declaração de nulidade de contrato firmado entre o Poder Público e pessoa jurídica de direito privado, para prestação de serviços públicos.



    2. Agravo regimental improvido.